Tribunal: CARF
Processo: 13605.000381/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000381/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROMUALDO PAULINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento no 2007/606435212292075, expedida contra
ROMUALDO PAULINO DA SILVA, portador do CPF no 169.089.706-63, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, código
2904, no valor total de R$ 12.188,16, com juros de mora calculados até 29/05/2009.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 06, foi apurada a
infração descrita abaixo:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Constatou-se omissão de
rendimentos recebidos pela contribuinte da fonte pagadora a seguir relacionada, sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 57.470,55. Na apuração do imposto devido, foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000381/2009-14
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000381/2009-14

compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos recebidos no
valor de R$ 1.724,11.
Fonte Pagadora: BANCO DO BRASIL S/A
Beneficiário – CPF Fonte Pagadora – CNPJ Rendimento Omitido
IRRF
169.089.706-63
00.000.000/0001-91
R$ 57.470,55
R$ 1.724,11
O contribuinte apresentou solicitação de retificação de lançamento, sendo que a mesma
foi indeferida em 20/07/2009, fls. 16 e 18, nos seguintes termos:
Nos trabalhos de revisão de ofício do lançamento objeto da notificação de lançamento
acima identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
com a SRL, restando não comprovados os valores informados pelo contribuinte.
Inconformado, apresentou impugnação em 01/09/2009, fls. 02/04, instruída com os
documentos de fls. 05/20, com os argumentos abaixo relatados.
Inicialmente, diz que procedeu a entrega da Declaração de Ajuste Anual Simplificada
relativa ao exercício 2007, ano calendário 2006, fora do prazo, sendo notificado acerca
da imposição da multa no valor de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos), incidente por atraso na entrega da declaração, cujo pagamento foi
efetuado em 16/12/2008.
Em procedimento de revisão da citada declaração de ajuste anual, foi efetuado o
lançamento de oficio relativo à omissão de receita no valor de R$ 57.470,55 e lavrada a
Notificação de Lançamento n ° 2007/606,435212292075, datada de 25/05/2009.
Inconformado com o lançamento de oficio e mais, com a imposição de multa de juros
de mora, em 02.07.2009, protocolou SRL — Solicitação de Retificação de Lançamento,
requerendo a anulação da Notificação de Lançamento.
A SRL — Solicitação de Retificação de Lançamento foi indeferida nos termos da
comunicação de resultado datada de 20/07/2009, mantido o lançamento de oficio e
renovada a intimação para o recolhimento do imposto e encargos devidos.
Inconformado com o indeferimento do pedido de revisão e com a manutenção do
lançamento de oficio vem interpor nova Solicitação de Retificação de Lançamento,
esclarecendo que não omitiu rendimentos, mas tão-somente, devido a erro de
preenchimento, o valor supostamente omitido foi lançado no campo destinado a
rendimentos isentos e não tributáveis.
Considerando que a alegada omissão trata de valores recebidos em face de sentença
prolatada em processo judicial, que tramitou perante o Juizado Especial Federal da 1a
Região (processo n° 1998.3800031231-6), a Fazenda Pública, ao proceder ao
lançamento de ofício, não levou em conta o desconto relativo às despesas efetivadas
com honorários advocatícios, no caso, calculados a base de (20%) vinte por cento nos
termos do contrato de prestação de serviços, cópia anexa, dedutíveis no cálculo do
imposto de renda com fulcro no artigo 12 da Lei 7713/1988 e artigo 56 do Decreto no
3.000.
Apresentando o valor do imposto de renda recalculado, requer que seja determinada a
revisão do lançamento de oficio, para considerar o desconto devido relativo a despesas
com honorários advocatícios pagos pelo Requerente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESA NÃO COMPROVADA.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000381/2009-14

É cabível a dedução do valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
de rendimentos tributáveis, inclusive os honorários com advogados, quando
efetivamente comprovadas por documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2012, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a penalidade
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
d) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
e) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 01/10/2012
(e-fls. 42/44), tendo apresentado seu recurso voluntário em 05/11/2012 (e-fls. 46), logo o recurso
está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 31/10/2012.
Esclareça-se que não consta nos autos nenhuma prova de que o contribuinte tenha
sido intimado da decisão de primeira instância em 03/10/2012, conforme alegado em sua defesa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000381/2009-14

Fl. 66
DF CARF MF
Original